Tribunal: TJMT
Processo: 1036895-41.2017.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036895-41.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Pensão]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[IOLANDA MARINA DA SILVA - CPF: 173.403.811-04 (EMBARGADO), CRISTIANE PEREIRA CARVALHO - CPF: 666.930.201-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA –
OMISSÃO QUANTO A INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA -

VÍCIO EXISTENTE -

EMBARGOS ACOLHIDOS
.

1 -

Os Embargos de Declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

2 -
Havendo reforma total da sentença em apelação, cabe a inversão do ônus sucumbenciais.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADA:
IOLANDA MARINA DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (FRELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
Estado de Mato Grosso
, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido por esta
Primeira Câmara de Direito Público e Co
l
etivo
, na Apelação registrada sob o nº
. 1036895-41.2017.11.0041,
que, à unanimidade, proveu parcialmente o recurso
.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso alega que há omissão no acórdão embargado, especificamente, quanto a inversão do ônus da sucumbência.

Por essas razões, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para sanar a omissão apontada.

Decorreu o prazo para apresentação das contrarrazões, conforme certidão inserida por meio do ID n. 98970487.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 3 de setembro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Conforme relatado alhures, os presentes embargos visam reformar o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, na Apelação registrada sob o nº
. 1036895-41.2017.11.0041,
que, à unanimidade, proveu parcialmente o recurso
.

Ab initio
, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração
. Confira-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Pois bem.

O aresto, ora embargado, foi assim ementado:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – PENSÃO POR MORTE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – PENSÃO POR MORTE DE MILITAR – FALECIMENTO DA MÃE MEEIRA – FILHA BENEFICIÁRIA/MEEIRA QUE REQUER A REVERSÃO DA COTA-PARTE DA PENSÃO RECEBIDA PELA MÃE FALECIDA - IMPOSSIBILIDADE – LEI ESTADUAL Nº 1.614/1961 VIGENTE À DATA DO ÓBITO DO INSTITUIDOR QUE PREVÊ A EXTINÇÃO PROPORCIONALMENTE DA PENSÃO COM O ÓBITO DO BENEFICIÁRIO – AUSÊNCIA DE ANÁLISE QUANTO A TESE RELATIVA AO “
ERRO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
” ALEGADO SOMENTE NO APELO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA.

1-
O direito à pensão por morte, segundo entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, é regido pela legislação em vigor à data do óbito do instituidor.
De acordo com a lei de regência, impõe-se a extinção proporcional em razão do falecimento de um dos beneficiários, de modo que não faz jus a reversão a cota parte do benefício então recebido pelo beneficiário falecido.

2 - Em razão da configuração da inovação recursal da tese relativa ao “
erro da Administração Pública
”, não ventilada em sede de primeiro grau, impõe-se a não análise, a fim de evitar supressão de instância.

3 - Não obstante o Mato Grosso Previdência - MTPREV ser considerado uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando totalmente vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar nº 560/2014, sobre a criação da Mato Grosso Previdência – MTPREV.

4 - O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte, se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação.

Em suas razões, o Estado de Mato Grosso
alega que há omissão no acórdão embargado, especificamente, quanto a inversão do ônus da sucumbência.

Com razão o Embargante, pois devem ser aclarados os termos constantes no acórdão a fim de sanar a omissão ocasionada.

De fato, o acórdão embargado, em que pese ter reformado a sentença em sua integralidade, nada dispôs sobre a
inversão
do ônus de
sucumbência
.

Desse modo, a
o prover a apelação interposta pelo ora embargante, para, em reforma à sentença, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, deixou o v. acórdão de decretar a inversão do ônus da sucumbência, consectário lógico da alteração do respectivo julgamento.

Com efeito, ao julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, a sentença condenou o Requerido Estado de Mato Grosso, ora embargante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Não obstante, com a reforma decretada nesta sede, a culminar com o julgamento de improcedência da pretensão inicial, caberá a requerente, aqui embargada, arcar com os respectivos ônus.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA. AÇÃO DECLARATÓRIA REVISIONAL DE APOSENTADORIA. OMISSÃO QUANTO A INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. VÍCIO EXISTENTE. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA INDEVIDA. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE.

1.
Provida a apelação sem a inversão do ônus da sucumbência, o vício é passível de ser sanado por esta via recursal, devendo o ser condenado o requerido/embargado nos respectivos ônus sucumbenciais.

2. No que diz respeito a majoração em sede recursal dos honorários fixados na origem, de acordo com a jurisprudência do STJ só há falar em majoração, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, quando o recurso não for conhecido ou, se o for incorrer em desprovimento. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

(TJ-GO - APL: 00933990920158090042, Relator: DORACI LAMAR ROSA DA SILVA ANDRADE, Data de Julgamento: 31/7/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 31/7/2019). [Destaquei]

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESCISÃO CONTRATUAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO CONFIGURADAS. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.

(...) A fim de sanar a omissão apontada, devem ser acolhidos os declaratórios, integrando-se o acórdão recorrido, para inverter os ônus sucumbenciais ficando ao encargo do Embargado, em razão da procedência, em parte, do recurso anteriormente interposto.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

(TJGO, Apelação (CPC) 0244562-06.2015.8.09.0149, Rel. OLAVO JUNQUEIRA DE ANDRADE, 5ª Câmara Cível, julgado em 3/4/2019, DJe de 3/4/2019)

Ante o exposto,
ACOLHO
os presentes embargos,
para sanar a omissão apontada, sem efeito modificativo do julgado, a fim de inverter os ônus da sucumbência fixados no primeiro grau, imputando-os a ora embargada, mantendo os honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2021